Tribunal: TJDFT
Processo: 0738071-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738071-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CALAZANS NAVES, DANIEL JOAO CALAZANS NAVES AGRAVADO: JOSE MAURICIO DE MESQUITA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Calazans Naves e Daniel João Calazans Naves contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que indeferiu o pedido de denunciação da lide do DETRAN/DF (autos no 0715830-63.2023.8.07.0009, ID no 207357463). 2. Os agravantes pedem a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não recolheram o preparo. 3. A matéria ainda não foi analisada na origem, pois a decisão intimou os agravantes para complementar a documentação necessária com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira e justificar a concessão da gratuidade de justiça. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, Publicado no PJe de 17/2/2020. 9. Mesmo que a gratuidade de justiça tivesse sido deferida na primeira instância, não há vinculação às demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Todavia, para evitar eventual alegação de inobservância do princípio da não surpresa e considerando que na origem foi oportunizada a complementação da documentação aos agravantes, para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes e eventuais cônjuges apresentem os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; as últimas declarações do imposto de renda e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. 11 Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro